Tribunal: STF
Processo: RE 95113
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-06
Data de publicação: 1982-08-06

Ementa:
SUNAB. MOINHOS DE TRIGO. REVISÃO DE CAPACIDADE MOAGEIRA.
ESTA CORTE, AO JULGAR O RE 74165 (RTJ 62/270 E SEGS.) E O RE 71469
(RTJ 64/142 E SEGS.) FIRMOU, POR SEU PLENÁRIO, JURISPRUDÊNCIA NO
SENTIDO DE QUE, EM FACE DO DISPOSTO NO ARTIGO 15, PAR-1., DO
DECRETO-LEI 210, DE 1967, DESDE 29.4.67 DEVERIAM ESTAR OS MOINHOS EM
CONDIÇÕES DE SE SUBMETEREM A PROVA FÍSICA PARA AFERIÇÃO DE SUA
CAPACIDADE REAL DE MOAGEM, RAZÃO POR QUE NEGAM VIGENCIA AQUELE
DISPOSITIVO DECISÕES QUE DETERMINEM A REALIZAÇÃO DE OUTRA PROVA
FÍSICA PELO FATO DE, NA PRIMEIRA, NÃO SE TEREM ENCONTRADO OS MOINHOS
EM CONDIÇÕES DE A ELA SE SUJEITAREM.
NO CASO, TEM RAZÃO A RECORRENTE QUANTO A NEGATIVA DE VIGENCIA DO
CITADO DISPOSITIVO, UMA VEZ QUE, DECIDINDO COMO DECIDIU, O ACÓRDÃO
RECORRIDO DEIXOU DE APLICA-LO, E NÃO PODERIA FAZE-LO SEQUER COM A
ALEGAÇÃO DE QUE A RECORRENTE NÃO LHE DERA EXATO CUMPRIMENTO COM
RELAÇÃO A OUTROS MOINHOS. AINDA QUE NÃO SE LEVASSEM EM CONTA A
CIRCUNSTANCIA DE QUE AS NOVAS VISTORIAS SÓ OCORRERAM PORQUE OS
MOINHOS OBTIVERAM NA ÉPOCA APROPRIADA DE SEUS RECURSOS NESSE
SENTIDO, O QUE NÃO SE VERIFICOU COM RELAÇÃO AS ORA RECORRIDAS, O QUE
E CERTO E QUE UM ERRO - SE E QUE HOUVE, NÃO ENTRO NESSE ASPECTO POR
NÃO INTERESSAR AO DESLINDE DA QUESTÃO JURÍDICA PRESENTE - NÃO
JUSTIFICARIA OUTRO, ATÉ PORQUE O ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
LEVA AO ABSURDO DE QUE A OBRIGATORIEDADE DA LEI DEPENDERIA DO
COMPORTAMENTO DA ORA RECORRENTE, BASTANDO, PARA ISSO, QUE ESTA
DEIXASSE DE APLICA-LA UMA VEZ.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.